Tribunal: STF
Processo: MS 38121
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélcio Bruno de Almeida, em 5.8.2021, contra o “Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (“CPI da Pandemia”), considerando a aprovação (Doc. 03), pela Comissão, do Requerimento n. 1.097/2021 (Doc. 02), que, de maneira ilegal e arbitrária, autorizou o afastamento do sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do Impetrante” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante afirma ser “Tenente Coronel da Reserva do Exército Brasileiro” e noticia ter tido “o seu sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático afastado pela denominada “CPI Da Pandemia”, em uma decisão na qual foram anunciadas grandiloquentes suspeitas, e eclipsadas incômodas verdades, e onde até o que é lícito, público e notório foi invocado a pretexto de justificar tão sensíveis medidas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Relata atos da Comissão Parlamentar de Inquérito desde sua instalação, afirmando ter sido ouvido “em 01/7/2021 o SR. LUIZ PAULO DOMINGUETTI PEREIRA (DOC. 06), que foi representante da empresa DAVATI. Na referida oitiva, o SR. LUIZ PAULO DOMINGUETTI elucidou as tentativas da empresa DAVATI em disponibilizar a venda de vacinas ASTRAZENECA ao Governo Federal, tendo relatado, ainda, que teria participado, em 12/03/2021, de uma reunião no Ministério da Saúde em que o Impetrante e outras oito pessoas também estariam presentes” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que “os representantes da DAVATI disponibilizaram ao Ministério da Saúde a oferta de vacinas ASTRAZENECA, ao passo que o Impetrante e o SR. VANDER CORTEZE levavam ao Ministério uma discussão sobre a operacionalização da vacinação em rede privada no país. Tudo às claras, e devidamente registrado em ata (Doc. 05)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que outras dez pessoas teriam participado daquela reunião, “sendo cinco servidores do Ministério da Saúde, ninguém (e nem mesmo o SR. LUIZ PAULO DOMINGUETTI) apontou qualquer irregularidade, suspeita de ilicitude e, muito menos, qualquer mínima menção a eventuais vantagens indevidas. Em seguida, não houve nenhum desdobramento do encontro, o Ministério da Saúde sequer respondeu à oferta da DAVATI e o Impetrante, por sua vez, não teve qualquer posterior contato com os representantes de tal empresa ou do Ministério da Saúde” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 
    Anota que, “mesmo sem a narrativa de qualquer fato ilícito relacionado à reunião no Ministério da Saúde, em 07/07/2021 apresentou-se à CPI o Requerimento n. 1097/2021, no qual se solicitou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alega que, “de maneira surpreendente, apontou-se no Requerimento que o Impetrante, para além da reunião no Ministério da Saúde em 12/3/2021, também teria participado de um jantar ocorrido em 25/2/2021, e no qual o então Diretor de Logística do Ministério da Saúde (SR. ROBERTO DIAS) teria solicitado vantagem indevida aos representantes da empresa DAVATI. A fantasiosa participação do Impetrante em tal jantar jamais foi indicada por quem quer que seja, e, mais ainda: a própria CPI já esclareceu quem seriam os participantes de tal encontro, estando desde sempre provado que o Impetrante jamais participou do aludido jantar” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que, “sem embargo do gravíssimo equívoco no principal fato atribuído ao Impetrante, em 3/8/2021 o Requerimento n. 1097/2021 foi aprovado pela CPI (Doc. 03), em votação “em bloco”, e sem qualquer mínima discussão a respeito das circunstâncias concretas envolvendo o Requerimento apresentado em desfavor do Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a fundamentação utilizada pela CPI contém um gravíssimo equívoco em relação ao Impetrante, uma afirmação tão temerária quanto despropositada: o principal fundamento da cautelar é o de que o Impetrante teria participado de um jantar no qual, conforme já provado (!), ele jamais esteve!” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirma que, “dos quatro participantes do referido jantar, TRÊS já foram ouvidos pela CPI e confirmaram quem de fato participou do encontro, comprovando que o Impetrante não foi um dos seus participantes”. Transcreve trechos dos depoimentos que atestariam a inidoneidade dos fundamentos que teriam embasado a quebra dos sigilos constitucionalmente assegurados (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Faz apontamentos sobre a participação do “Instituto Força Brasil (IFB), do qual o Impetrante é Presidente” com o Ministério da Saúde “sobre a participação de empresas e demais pessoas jurídicas privadas no processo de imunização nacional”, sendo que, “em 09/03/2021, o IFB recebeu o contato de uma entidade civil (“SENAH”) informando que estava intermediando, junto à empresa DAVATI, uma relevante oferta de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, e que, para poderem melhor esclarecer os termos da oferta ao Ministério, gostariam, se possível, de compartilhar a agenda do IFB sobre a vacinação nacional marcada para 12/3/2021” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assinala que, “tratando-se a DAVATI de uma empresa efetivamente atuante no ramo de medicamentos e vacinas, e que, de maneira pública e oficial, inclusive aceitou se submeter aos rigorosos procedimentos de averiguação do Ministério da Saúde (que evidentemente não realizaria o negócio caso nele fosse identificada qualquer irregularidade), inexistia qualquer razão aparente para se suspeitar das atividades de tal empresa ou de seus representantes nacionais” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “imbuído de boa-fé, aceitou-se compartilhar a agenda do IFB no Ministério da Saúde, em um encontro que ocorreu de forma breve, e cujos assuntos tratados foram devidamente registrados em meio oficial. Em seguida, e adotando as cautelas de estilo, o Ministério da Saúde naturalmente solicitou aos responsáveis pela oferta de vacinas a Carta de Representação da ASTRAZENECA, assim como o informe a respeito da disponibilidade das doses, não havendo por parte do Impetrante qualquer ulterior envolvimento no assunto” (sic, fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta que “tal fato não apresenta absolutamente nenhum caráter ilícito nem mesmo se reveste de qualquer suspeita de ilicitude, seja pela normalidade das matérias ali discutidas, seja pela publicidade e transparência com que o próprio encontro e todos os seus assuntos foram tratados. A irrelevância penal (e jurídica!) de tal encontro é tamanha que, no caso, nem mesmo a CPI chegou a apontar qualquer crime – ou mesmo ilícito – que o referido encontro poderia caracterizar, limitando-se a dizer que o envolvimento do Impetrante na oferta de vacinas ‘deve ser amplamente esclarecido’” (fl. 13, e-doc .1). 
    Sustenta a ilegalidade da medida constritiva pela qual se afastou “não apenas o sigilo dos dados telefônicos do Impetrante, mas foi-se além, quebrando-se inclusive o sigilo do conteúdo de suas comunicações” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Afirma não haver “mínima correlação entre a abrangência das quebras de sigilo e o fato objeto de investigação (uma reunião oficial no Ministério da Saúde). As medidas são manifestamente desproporcionais: (i) o acesso a todas as fotos e vídeos armazenados pelo Impetrante; (ii) acesso às redes sociais, grupos e páginas interagidas; (iii) acesso aos grupos de WhatsApp; (iv) o acesso à lista de contatos; (v) acesso às pesquisas na plataforma Google; (vi) acesso à localização por GPS; (vii) os acessos em rede de WI-FI. Gravíssimas medidas, única e exclusivamente porque o Impetrante participou de uma reunião na presença de outras nove pessoas(!), e cuja ocorrência e assuntos tratados são de conhecimento público e notório, porque devidamente registrada em meio oficial” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Ressalta que “as cautelares abrangem um período muito anterior à reunião ocorrida em 12/03/2021 no Ministério da Saúde, chegando a alcançar, em alguns casos, períodos inclusive anteriores ao próprio surgimento da pandemia, tal como é o caso do sigilo fiscal” (de 2018 até o presente momento).
    Conclui pela “absoluta inidoneidade dos fundamentos utilizados pela CPI na determinação da quebra dos sigilos do Impetrante: (i) a uma, porque já foi provado que o principal fato a ele atribuído jamais contou com a sua participação (gravíssimo vício de fundamentação); (ii) e a duas, porque o fato remanescente evidentemente não se reveste de natureza ilícita, razão pela qual nem mesmo a CPI indicou qualquer possível ilícito civil ou criminal que o evento estaria a caracterizar” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Assevera que “o periculum in mora, por sua vez, é evidente, na medida em que, caso a liminar aqui pleiteada não seja concedida, toda a intimidade e vida privada do Impetrante serão injustificadamente abertas à CPI, aos Senadores dela integrantes e a outras tantas pessoas direta ou indiretamente envolvidas com os trabalhos da investigação parlamentar” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Requer 
     “a concessão de medida liminar, para que (a) seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela “CPI da Pandemia”, em sessão realizada no dia 3/8/2021, na qual se aprovou o Requerimento n. 1097/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e de dados telemáticos do Impetrante; ou (b), subsidiariamente, seja determinado à CPI a garantia do sigilo de todos os dados privados do Impetrante, sendo vedada a sua divulgação e utilização” (fl. 23, e-doc. 1).
    Pede, 
    “no mérito, seja confirmada a medida liminar e, em vista dos gravíssimos vícios de fundamentação, da desnecessidade e desproporcionalidade da medida, seja declarada a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia em 03/08/2021, na qual se aprovou o Requerimento n. 1097/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e de dados telemáticos do Impetrante” (fl. 23, e-doc. 1). 
    3. Em 6.8.2021, requisitei, com urgência, informações à autoridade impetrada que as apresentou no sentido da não concessão da ordem e denegação da segurança (e-doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não se tem comprovado na espécie.
    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).
    É incontroverso, na espécie, a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos n. 1.371, de 2021, e n. 1.372, de 2021, em cumprimento à medida liminar ratificada Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 37.760, Relator o Ministro Roberto Barroso, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 15.4.2021).
    6. Na presente ação, limita-se o impetrante a apontar pretensas ilegalidades na aprovação do Requerimento n. 1.097/2021, pelo qual se autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante.
    7. No § 3º do art. 58 da Constituição da República é assegurado às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:
    “ Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
    No mesmo sentido no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal se dispõe:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.
    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.
    8. Cumpre afastar, inicialmente, a alegação de ilegalidade da votação em bloco dos requerimentos pois, além de se tratar de mecanismo interno quanto à organização dos trabalhos, foram declinadas, individualmente, as justificativas para cada qual das medidas com relação aos investigados, limitando-se o exame da matéria à análise desses fundamentos em cotejo com as determinações constitucionais sobre a matéria.
    Tem-se nas informações prestadas pelo Senado que
    “a pretensão veiculada pelo impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, estritamente relacionada ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis, imune à sindicância judicial:
    Agravo regimental. Mandado de segurança. Questão interna corporis. Atos do Poder Legislativo. Controle judicial. Precedente da Suprema Corte. 1. A sistemática interna dos procedimentos da Presidência da Câmara dos Deputados para processar os recursos dirigidos ao Plenário daquela Casa não é passível de questionamento perante o Poder Judiciário, inexistente qualquer violação da disciplina constitucional. 2. Agravo regimental desprovido. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 25588. Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. em 2 abr. 2009, p. 8 mai. 2009)
    34. Desse modo, a pretensão do impetrante viola o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição de 1988 (“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), na medida em que se imiscui em questões internas” (fls. 16-17, e-doc. 16). 
    Como enfatizado, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a análise judicial de atos legislativos, em mandado de segurança, “impõe a necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis” (MS n. 37.072 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    9. No julgamento do Mandado de Segurança n. 23.452, o Plenário deste Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto.
    Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Naquele julgamento concluiu, em seu voto, o Ministro Celso de Mello:
    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…)
    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 12.5.2020)”.
    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 
    Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e depuração do que contrarie a legislação vigente. 
    10. De se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio).
     11. No caso em apreço, a Comissão Parlamentar de Inquérito justificou a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático, definiu os prazos, relativos ao período da pandemia, “de abril de 2020 até o presente”, e, excepcionalmente, o fiscal, “de 2018 até o presente”, apresentando motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária “causa concreta provável” (MS n. 23.851, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 21.6.2002).
    Na justificativa para a adoção das medidas, no período pandêmico, considerou-se o depoimento prestado por Luiz Paulo Dominguetti Pereira, em 1º de julho de 2021, que, embora estranho aos quadros do Ministério da Saúde, apresentou-se como intermediário para a compra de vacinas contra a Covid-19, por supostos valores superfaturados, tendo informado sobre
    “um encontro no restaurante Vasto, localizado no Brasília Shopping, na Asa Norte do Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal, no qual testemunhou a manifestação do ilícito contra a administração pública indicado em outros depoimentos, e por ele confirmado, consistente na propina de um dólar (cerca de cinco reais) que seria desviado dos cofres públicos e endereçado aos corruptos, em processo de aquisição de 40 milhões de vacinas pelo Estado brasileiro.
    Também participaram do jantar em referido restaurante o tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística da mesma pasta, além do coronel Hélcio Almeida, presidente do Instituto Força Brasil, que tem por objetivo “oferecer subsídios para o fortalecimento dos movimentos ativistas conservadores, ser referência em gestão de excelência, enquanto também se apresenta como celeiro de inteligência a serviço do Brasil.”
    O coronel Hélcio Almeida também se reuniu com Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, no dia 12 de março, às 10h, para cuidar de assuntos relacionados à vacinação, tendo sua presença na reunião sido confirmada pelo representante da Davati Medical Supply, empresa que tentava celebrar contrato bilionário de venda de vacinas com o governo brasileiro.
    Nesse contexto, o envolvimento direto do coronel Hélcio Almeida em negociações de vacinas, na condição de presidente de um “instituto sem fins lucrativos, com sede em Brasília e capilaridade nacional (...) que se propõe a fazer frente à hegemonia da esquerda como participante do poder, bem assim ao crime organizado nas instituições”, deve ser amplamente esclarecido” (fl. 9, e-doc. 16 – grifos nossos). 
    O episódio narrado apresenta relevância para a sociedade que precisa ver esclarecidos os fatos investigados, vincula-se diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, vincula-se diretamente aos objetivos da CPI, importa para perfeito esclarecimento do objeto investigado, ligando-se ao impetrante. Anote-se que, pelo menos em parte, sequer diverge o que alegado da exposição apresentada na inicial deste mandado de segurança. O impetrante admite não apenas sua participação na negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, embora também fosse pessoa estranha aos quadros daquele órgão, mas o conhecimento de circunstâncias fáticas referentes às mencionadas negociações:
     “No sobredito encontro, marcado na agenda oficial da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (Doc. 04), e cujos assuntos abordados foram devidamente registrados, tratou-se de alguns aspectos da vacinação contra a Covid-19 no país.
    Os representantes da DAVATI disponibilizaram ao Ministério da Saúde a oferta de vacinas ASTRAZENECA, ao passo que o Impetrante e o SR. VANDER CORTEZE levavam ao Ministério uma discussão sobre a operacionalização da vacinação em rede privada no país. Tudo às claras, e devidamente registrado em ata (Doc. 05)!
    Ainda sobre a reunião, da qual participaram dez pessoas, sendo cinco servidores do Ministério da Saúde, ninguém (e nem mesmo o SR. LUIZ PAULO DOMINGUETTI) apontou qualquer irregularidade, suspeita de ilicitude e, muito menos, qualquer mínima menção a eventuais vantagens indevidas.
    Em seguida, não houve nenhum desdobramento do encontro, o Ministério da Saúde sequer respondeu à oferta da DAVATI e o Impetrante, por sua vez, não teve qualquer posterior contato com os representantes de tal empresa ou do Ministério da Saúde.
    Não obstante isso, e mesmo sem a narrativa de qualquer fato ilícito relacionado à reunião no Ministério da Saúde, em 07/07/2021 apresentou-se à CPI o Requerimento n. 1097/2021, no qual se solicitou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante.
    De maneira surpreendente, apontou-se no Requerimento que o Impetrante, para além da reunião no Ministério da Saúde em 12/03/2021, também teria participado de um jantar ocorrido em 25/02/2021, e no qual o então Diretor de Logística do Ministério da Saúde (SR. ROBERTO DIAS) teria solicitado vantagem indevida aos representantes da empresa DAVATI. A fantasiosa participação do Impetrante em tal jantar jamais foi indicada por quem quer que seja, e, mais ainda: a própria CPI já esclareceu quem seriam os participantes de tal encontro, estando desde sempre provado que o Impetrante jamais participou do aludido jantar” (inicial, fls. 3-4). 
    O impetrante também admite a participação do “Instituto Força Brasil (IFB), do qual o Impetrante é Presidente” com o Ministério da Saúde “sobre a participação de empresas e demais pessoas jurídicas privadas no processo de imunização nacional”, sendo que, “em 09/03/2021, o IFB recebeu o contato de uma entidade civil (“SENAH”) informando que estava intermediando, junto à empresa DAVATI, uma relevante oferta de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, e que, para poderem melhor esclarecer os termos da oferta ao Ministério, gostariam, se possível, de compartilhar a agenda do IFB sobre a vacinação nacional marcada para 12/3/2021” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Menciona-se, no requerimento de aprovação da quebra de sigilo, a atuação do impetrante com outros investigados no suposto esquema de propinas, entre os quais, o ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde do atual governo: 
    “O coronel Hélcio Almeida também se reuniu com Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, no dia 12 de março, às 10h, para cuidar de assuntos relacionados à vacinação, tendo sua presença na reunião sido confirmada pelo representante da Davati Medical Supply, empresa que tentava celebrar contrato bilionário de venda de vacinas com o governo brasileiro.
    Nesse contexto, o envolvimento direto do coronel Hélcio Almeida em negociações de vacinas, na condição de presidente de um “instituto sem fins lucrativos, com sede em Brasília e capilaridade nacional (...) que se propõe a fazer frente à hegemonia da esquerda como participante do poder, bem assim ao crime organizado nas instituições”, deve ser amplamente esclarecido” (fls. 7-8, e-doc. 8). 
    O impetrante apresenta-se como presidente do denominado “Instituto Força Brasil”, cujos objetivos estatutários seriam predominantemente político-ideológicos, entre os quais o de “oferecer subsídios para o fortalecimento dos movimentos ativistas conservadores, ser referência em gestão de excelência, enquanto também se apresenta como celeiro de inteligência a serviço do Brasil” (fl. 7, e-doc. 8). Como enfatizado no requerimento das medidas constritivas, esses objetivos não seriam condizentes com a negociação de vacinas no cenário pandêmico experimentado tragicamente no País, menos ainda por interpostas empresas privadas envolvidas em denúncias de corrupção. 
    12. Especificamente quanto à quebra do sigilo fiscal desde 2018, justificou-a a Comissão Parlamentar de Inquérito de forma suficiente, asseverando “a necessidade de observar a evolução patrimonial dos investigados desde 2018, para que, a título de comparação, pudessem identificar eventuais ganhos financeiros desproporcionais que tenham ocorrido a partir do início da pandemia da Covid-19”.
    Como afirmado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a depuração temporal seria indispensável. Haveria de se resguardar a privacidade do impetrante, especialmente porque se pode comprovar a regularidade na evolução patrimonial nos últimos cinco anos, observadas as instruções da Receita Federal, “segundo a qual a CPI deveria fazer alusão ao prazo (prescricional), em seus requerimentos de quebra de sigilo fiscal”. Confira-se:
    “Na ocasião, conforme devidamente documentado por meio de Notas Taquigráficas anexas à presente peça, o impetrado foi questionado por seus pares acerca da necessidade de quebra de sigilo a partir do ano de 2018, demonstrando-lhes a pertinência da medida, nos seguintes termos:
    O SR. PRESIDENTE (Omar Aziz. PSD - AM) – Senador, só vou explicar uma coisa ao Senador Eduardo Braga e ao Senador Rogério. Vejam uma coisa: eu acho até benéfico para quem foi quebrado o sigilo – primeiro ponto. O que nós estamos querendo fazer é só uma comparação. Agora, quebra de sigilo é dos últimos cinco anos. Nós estamos pedindo 2018 para fazer uma comparação, nós não estamos entrando nem em 2017 nem em 2016 O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB - AL) – É, exatamente!
    O SR. PRESIDENTE (Omar Aziz. PSD - AM) – É uma regra da quebra de sigilo: são os últimos cinco anos, correto? O que nós estamos querendo fazer é um comparativo. Aqueles em que você vê que não existe uma evolução patrimonial ou financeira com a pandemia, a gente esquece. Agora, caso mantenha do jeito que está, nós vamos ter só um pouco mais de trabalho para fazer uma análise completa entre 2016 e 2021.
    Então, o que o Senador Renan propõe é que a gente estabeleça a data de 2018 para comparar com 2019, 2020, que foi a pa